Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, que sequer tem previsão legal. Eventual irresignação deveria ter sido manifestada pela via adequada, mas restou prejudicada com o recolhimento do preparo. Intime-se a parte para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411/0308f